Tribunal: TJMT
Processo: 1016972-79.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016972-79.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), BUNGE FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 61.082.822/0001-53 (AGRAVANTE), GENTIL ANTONIO COSTA - CPF: 104.332.100-44 (AGRAVADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO SEGURA FURLAN - CPF: 487.106.798-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO –
PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELO SISTEMA CNIB – POSSIBILIDADE –
DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

É possível a decretação de indisponibilidade de bens do devedor mediante o uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (
CNIB
), vez que é ferramenta de que dispõe o Poder Judiciário para promover a satisfação da
execução
, notadamente nos casos em que frustradas outras diligências para localização de patrimônio passível de penhora.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1016972-79.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

BUNGE FERTILIZANTES S/A

AGRAVADO:

GENTIL ANTÔNIO COSTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
BUNGE FERTILIZANTES S/A
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT,
Dra. Thatiana dos Santos
, lançada nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face do
GENTIL ANTÔNIO COSTA
, que indeferiu o pedido de busca e contrição de bens pela CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens).

Em suas razões recursais, a agravante aponta que no decorrer do trâmite processual realizou diversas tentativas de satisfazer o seu crédito, de modo que foram realizadas várias buscas em nome do executado, a fim de localizar bens disponíveis para uma possível penhora. Entretanto, todas as providências adotadas restaram infrutíferas, tais como BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, razão pela qual requereu buscas através do sistema CNIB, mecanismo esse criado pelo CNJ que possibilita rastreio de bens em todo território nacional, onde foi indeferido pela Magistrada Singular.

No entanto, assevera que para satisfazer o seu crédito, que encontra-se pendente desde o ano de 2005, entende que a realização de pesquisas por meio da CNIB se mostra capaz de agilizar a execução, motivo pela qual pugna pelo provimento do recurso, para, reformando decisão da agravada, seja
autorizada a imediata indisponibilidade de bens do agravado por meio do referido sistema.

Não houve
pedido de tutela de urgência (Id 140951152.

Sem contraminuta, conforme certificado no Id 144674198.

Preparo recursal recolhido no Id
140820691.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O objeto do recurso reside na análise da decisão agravada por meio da qual a Magistrada singular indeferiu o pedido de utilização da Central Nacional de Indisponibilidade dos Bens –
CNIB
, para fins de determinar a indisponibilidade de bens imóveis do agravado, como forma coercitiva capaz de satisfazer a
execução em curso por longo período
.

Pois bem. Inicialmente cumpre esclarecer ser legítima a pretensão da agravante em buscar informações acerca da existência de bens em nome da parte executada, ora agravada, pois é interesse da Justiça assegurar àqueles que litigam os meios necessários para exercerem o seu direito.

Nesse sentido, não obstante o artigo
805
do
CPC
disponha que o julgador deve determinar que a
execução
prossiga do modo menos gravoso para o devedor, o mesmo diploma determina que a
execução
deve se realizar no interesse do credor, devendo o Judiciário atuar no sentido de ver o exequente satisfazer o seu crédito (art. 797).

Além disso, o referido diploma legal prevê, ainda, que a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do débito, estabelecendo uma ordem preferencial dos bens penhoráveis.

É o que dispõem os artigos
831
e
835
, do
CPC
, confira:

“Art. 831. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios.

(...)

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

§ 1º É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.”

No caso dos autos, verifica-se que a presente demanda foi ajuizada em 25/10/2005, e durante todo o trâmite processual constata-se que foram realizadas várias pesquisas nos sistemas Bacenjud e Renajud (Ids
64063682 e 64063685)
, razão pela qual a agravante requereu, então, a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade dos Bens –
CNIB
, para fins de determinar a indisponibilidade de bens imóveis em nome do agravado, como forma de satisfazer a
execução
, tendo tal pleito sido indeferido pela togada singular.

Nesse aspecto, é importante ressaltar que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens –
CNIB
foi instituída por meio do Provimento nº. 39, do CNJ, no qual possui como finalidade "
a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada".

Desse modo, o
CNIB
tem auxiliado na localização e no bloqueio de imóveis na esfera patrimonial dos executados, representando mais um instrumento destinado à satisfação do crédito em
execução
.

Ressalta-se que a utilização do referido sistema possui respaldo nos princípios da eficiência e da cooperação, uma vez que auxilia na obtenção de informação acerca de eventuais bens imóveis registrados em nome da parte executada, evitando, assim, que possa esconder ou dilapidar o seu patrimônio, em outros municípios ou estados da federação, diversos do foro onde tramita a
execução
.

Assim, conclui-se que esgotadas as possibilidades de penhora em dinheiro, pelo sistema Bacenjud, bem como a realização de pesquisas via sistema Renajud, mostra-se prudente a decretação de indisponibilidade de bens por meio da
CNIB
.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PESQUISA E INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS DEVEDORES PELO SISTEMA CNIB – PROVIMENTO Nº 39 DO CNJ – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS – INTERESSE DA JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A inscrição dos devedores no CNIB, em que pese ser medida drástica, a adotar-se apenas após a conclusão das diligências usualmente utilizadas para localização de bens, deve ser deferida quando realizadas diversas pesquisas em variados sistemas sem resultado satisfatório. Uma das regras basilares do processo de execução é que ele se desenvolve em prol do interesse do credor, para satisfação de seu direito, já antes declarado por título exigível judicial ou extrajudicial. (Inteligência do artigo 797, do CPC) Constitui interesse da Justiça a desobstrução de eventuais óbices ao processamento das demandas judiciais, para que seja viabilizada a prestação jurisdicional. Sem a existência de bens dos devedores, a execução não vingará, consequentemente, o Poder Judiciário estará impedido de realizar a sua prestação jurisdicional.”
(TJ-MT 10218066220218110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2022)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DA PARTE EXECUTADA VIA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB – POSSIBILIDADE
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, criada e regulamentada pelo Provimento n. 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, tem por finalidade integrar todas as indisponibilidades de bens imóveis decretadas por Magistrados e Autoridades Administrativas no território nacional. No âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a utilização da CNIB foi disciplinada pelo Provimento n. 37/2016, da Corregedoria-Geral de Justiça, considerando que a centralização das comunicações em plataforma única permite maior rapidez na averbação constritiva por Oficial de Registro de Imóveis, evitando a dilapidação do patrimônio do atingido, além de permitir, em âmbito nacional, o rastreamento da propriedade de imóveis e de outros direitos reais imobiliário. In casu, a agravante buscou a localização de bens da parte executada de diversas formas, contudo, não obteve êxito, de modo que a determinação de registro do nome dos agravados junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB é medida adequada e idônea para garantir o resultado útil do processo, agilizando a busca de patrimônio apto à satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade. Conforme a jurisprudência do c. STJ, após o advento da Lei n. 11.382/2006, é desnecessário o esgotamento de diligências para que ocorra a indisponibilidade dos bens do devedor na ação de execução.”
(TJ-MT 10213199220218110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DECISÃO QUE INDEFERIU A INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO EXECUTADO PELA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB) – POSSIBILIDADE –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB -constitui importante ferramenta para lançamento de indisponibilidade de bens indeterminados de devedores, dando maior efetividade às medidas para satisfação do crédito. Na hipótese, considerando a frustração das tentativas de encontrar bens penhoráveis do Executado, a decisão deve ser reformada para permitir a decretação de indisponibilidade do patrimônio do Agravado/Executado.”
(TJ-MT 10098917920228110000 MT, Relator: CLARICE DESA. CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 20/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2022)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para reformar a decisão agravada e determinar que o juízo de primeiro grau proceda à expedição de ordem de indisponibilidade de bens imóveis do executado, ora agravado, junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens –
CNIB
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022